Tribunal: STF
Processo: AI 605500
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
        Não se encontram configuradas no acórdão embargado a
   obscuridade, a contradição ou a omissão que autorizariam a
   integração do julgado com fundamento nos incisos I e II do artigo
   535 do Código de Processo Civil.
        Embargos de declaração
   rejeitados.